Tribunal: TJDFT
Processo: 0719350-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO A SUCESSORES DE PROMITENTE COMPRADOR (FALECIDO). CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE: AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESCALONADOS. DESPROVIDA A APELAÇÃO DOS EXEQUENTES. PROVIDAS AS APELAÇÕES DA TERRACAP E DO DISTRITO FEDERAL.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. Três apelações. Apelação dos "exequentes" visa à anulação da sentença, sem aprofundamento do mérito, para que seja processado o cumprimento de sentença, e com a improcedência das impugnações apresentadas. Apelações do Distrito Federal e da Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap visam à modificação do capítulo da sentença para que os honorários sucumbenciais sejam fixados, de modo escalonado, nos termos do artigo 85, § 3o do Código de Processo Civil.
2. Fatos relevantes. (i) Os "exequentes" seriam sucessores de promitente-comprador (falecido em 1985) de gleba que, posteriormente, foi desapropriada pela Terracap e pelo Distrito Federal (ação de desapropriação no 11.623/1981 - processo eletrônico no 0021039-75.1986.8.07.0001), e por isso argumentam que seriam titulares do direito à indenização pela expropriação com base na sentença de procedência e acórdão (apenas teria reduzido o valor da indenização) desse processo; (ii) não ocorreu a lavratura da escritura pública de compra e venda, nem o registro de qualquer ato jurídico no Registro de Imóveis; (iii) os "executados" (Distrito Federal e Terracap) impugnam a fase de cumprimento de sentença, pois não existiria "título executivo" que estabelecesse obrigação certa, líquida e exigível em favor dos exequentes; e (iv) o e. Juízo “a quo” acolheu as impugnações e extinguiu a "execução".
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão (i) se existe "título executivo judicial" passível de cumprimento (apelação dos exequentes); e (ii) se a condenação dos exequentes em honorários advocatícios deveria observar as faixas previstas no artigo 85, § 3o do Código de Processo Civil (apelação dos executados Distrito Federal e Terracap).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consagrada a expressão latina nulla executio sine titulo, que sintetiza o princípio de que é nula a execução sem título (ato jurídico dotado de eficácia executiva). Além da existência do título, ele deve prever obrigação certa, líquida e exigível (Código de Processo Civil, artigo 783), de modo a permitir ao órgão judicial o início de atividades satisfativas do direito violado.
5. No caso concreto depreende-se das manifestações apresentadas que o Distrito Federal (quem deve arcar com as despesas da desapropriação, com pagamento por precatório, como consignado no acórdão no 622865 da Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça) e a Terracap se opõem à pretensão satisfativa de pagamento de indenização deduzido pelos recorrentes.
6. O direito de sub-rogação (premissa dos exequentes/apelantes) não teria sido reconhecido judicialmente no processo de desapropriação. E resultaria evidente a resistência da Terracap e do Distrito Federal em reconhecê-lo (o direito de sub-rogação). Pelo menos, até o momento, esse fato jurídico, em que se amparam os recorrentes, não está incontroverso ou acertado, de modo a não evidenciar a certeza da obrigação em relação aos exequentes. E essas circunstâncias, à luz da decisão do Min. Teori Zavascki (Recurso Especial no 1.198.137-DF, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJE 9.2.2012, transitada em julgado em 19.3.2012), devem ser dirimidas em adequada demanda de conhecimento, antes do seu (eventual) cumprimento forçado.
7. O valor do crédito, igualmente, não estaria efetivamente assegurado no título executivo judicial que aparelharia a fase de cumprimento, o que não satisfaz o requisito da liquidez da obrigação a autorizar o procedimento de submissão forçada do devedor.
8. Existem questões acerca da exigibilidade da dívida. Pelo que se pode depreender, a Terracap, em transação firmada com C.H.de A. e M.E.I e A. Ltda, homologada judicialmente, já teria efetuado pagamento integral da indenização devida na desapropriação. Posteriormente, o valor desse pagamento teria sido reconhecido como superior ao devido (acórdão no 609510 da Segunda Turma Cível, Rel. Des. Sérgio Rocha). Por conseguinte, o valor pago poderia ter abrangido a indenização de glebas que teriam sido alienadas a terceiros sem escritura ou sem registro, a despontar que, além do valor da indenização já ter sido paga (com sobrepreço), C.H.de A. e M.E.I e A. Ltda também poderiam ter recebido valores, indevidamente, que poderiam pertencer aos promitentes compradores de algumas glebas (inclusive, os ora exequentes), como argumenta a Terracap. Esse seria outro ponto que precisaria ser decidido em demanda própria de conhecimento, pois diz respeito à própria existência do direito obrigacional à indenização em decorrência da desapropriação.
9. Ausentes os requisitos do cumprimento de sentença (inexistente título em relação aos exequentes, sendo incertas ou duvidosas a certeza, a liquidez e a exigibilidade de obrigação que os enlace), se mostra correto o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.
10. O Código de Processo Civil, artigo 85, § 3o, prevê que quando a Fazenda for parte (não importa, portanto, se ela é demandante ou demandada), os honorários deverão ser fixados nos percentuais previstos nos incisos, observando-se as escalas de incidência. No ponto, a sentença há de ser reformada.
IV. DISPOSITIVO
11. Desprovida a apelação da parte autora. Providas as apelações do Distrito Federal e da Terracap.
_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 11, 509, § 2o, 783, 786, parágrafo único; Decreto Distrital no 6.004/1981; CC, art. 308.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Primeira Turma, Recurso Especial no 1.198.137-DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJE 9.2.2012. TJDFT, Quinta Turma Cível, acórdão 1929792, Rel. Desa. Ana Cantarino, PJe: 14.10.2024; Segunda Turma Cível, acórdão 1904923, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, PJe: 26.08.2024; Sétima Turma Cível, acórdão 1786931, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, publicado no PJe: 01.12.2023.